Tribunal: STF
Processo: Rcl 72467
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N° 14. NEGATIVA DE ACESSO EM VIRTUDE DE DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. EXTENSÃO DO ACESSO QUE DEMANDARIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO NEGADO. 



    1. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    2. Contudo, excepcionam-se as diligências em curso e elementos ainda não documentados cuja divulgação possam prejudicar o andamento das investigações.



    3. Ademais, a reclamação é uma ação de prova documental pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória, neste caso, acerca da plenitude ou extensão do acesso possível diante do quanto requerido



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.